Tribunal: TJMT
Processo: 1001997-52.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001997-52.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: M. F. H. REPRESENTADO POR DENISE DANIELLA FERNANDES DA SILVA HOECKELE
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da comarca de Cuiabá nos autos de Ação declaratória de inexistência de débito c/c reconhecimento da inaplicabilidade da coparticipação ajuizada por M. F. H. REPRESENTADO POR DENISE DANIELLA FERNANDES DA SILVA HOECKELE, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que suspenda a cobrança da coparticipação, bem como se abstenha de suspender o plano de saúde por conta do não pagamento de tal taxa, até o julgamento do mérito desta ação, sob pena de imposição de multa diária, que ora arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60(sessenta) dias.
A agravante sustenta a legalidade na cobrança de coparticipação e impossibilidade de suspensão por se tratar de cláusula legal e contratual previamente estabelecida; argumenta previsão contratual estipulando em até 30% (trinta por cento) dos valores pagos a título de consultas, exames e rotina, exames especializados e atendimentos ambulatoriais; a previsão contratual de coparticipação observa o mutualismo, cuja finalidade é manter o equilíbrio econômico financeiro da operadora de forma a proporcionar a prestação dos serviços de saúde aos beneficiários de forma perene, equânime e sustentável, desaconselhando a realização de consultas indiscriminadas ou o prolongamento em demasia de tratamentos, evitando a onerosidade excessiva para ambas as partes; A requerida, portanto, foi obrigada a custear o tratamento ilimitado segundo a orientação terapêutica de profissionais particulares escolhidos pela parte adversa, incluindo exames especializados não previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde; evidentemente, a escolha por profissionais particulares, assim como por clínicas não credenciadas pela operadora, e terapias não previstos no rol da Agência Nacional de Saúde caracterizam fatores não considerados no cálculo atuarial do fundo mútuo do plano de saúde, bem como implica em onerosidade excessiva para a requerida; a modalidade coparticipação, mais comum e exatamente a mesma contratada pelo autor, possui por principal vantagem para o consumidor justamente o valor da mensalidade, que fica mais atrativo do que na modalidade franquia; observe-se que os valores cobrados a título de coparticipação se tratam de gastos efetivamente custeados pela requerida em razão de ordem judicial proferida em demanda proposta pela parte autora; se por um lado à operadora é obrigada a custear o tratamento terapêutico sem qualquer limitação, não se afigura legítimo impor limitação à cobrança da coparticipação; quando somamos todas as notas fiscais referente aos tratamentos realizados pelo menor e custeados pela Agravante UNIMED, chegamos a quantia total de R$ 50.291,00 (cinquenta mil duzentos e noventa e um reais); o percentual cobrado ao menor Agravado versa sobre 10% (DEZ POR CENTO) em cima dos procedimentos realizados, ou seja, é infimamente menor do que o que é efetivamente custeado pela Agravante; os valores a título de coparticipação requisitados, quando somados todos os gastos com prestadores, se mostram razoáveis e dentro da recomendação da agência regulamentadora, mesmo que não houvesse obrigatoriedade para tanto; nenhuma das ações judiciais em que o agravado move em desfavor da cooperativa há determinação para que não seja cobrado os valores referentes à coparticipação; ficou demonstrado acima que, por disposição contratual, a cobrança é legal e está dentro dos parâmetros; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão até o julgamento do recurso, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Pretende a agravante a suspensão de decisão que obsta a cobrança pelo plano de saúde, de coparticipação referente a tratamento realizado pela parte agravada que não está incluso o rol da ANS, mas foi determinado por decisão judicial.
Assim, passou a cobrar e emitir fatura referente a coparticipação do tratamento, sem qualquer aviso a parte agravada. Fundamenta que há legalidade por disposição contratual estabelecendo o percentual a ser cobrado a título de coparticipação.
Contudo, da análise dos autos, verifica-se inexistir urgência no caso, vez que suspensa a cobrança, ao final do processo poderá a agravante tomar as providências para efetivar a cobrança e o pagamento se for o caso, por parte da agravada.
Portanto, até que se esclareça os fatos necessária a manutenção da decisão, por não comprovar a relevância de sua fundamentação, nem tampouco a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, requisitos indispensáveis para a sua pretensão.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intimem-se os agravados para apresentarem resposta no prazo legal.
Após, a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora